Tribunal: TJSP
Processo: 2276405-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO – DESCONTO DE 90% DA TAXA JUDICIÁRIA E ISENÇÃO DAS DEMAIS CUSTAS INICIAIS – POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE REDUZ OS VALORES A SEREM RECOLHIDO A UM NÍVEL COMPATÍVEL COM OS RENDIMENTOS DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 98,§5o, DO CPC

AGRAVO DESPROVIDO